Tribunal: TJDFT
Processo: 0723606-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa no Sisbajud, Renajud, Infojud e e-RIDF, com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis de propriedade do devedor.
2. A viabilidade de novas consultas a sistemas informatizados, com o objetivo de conferir efetividade à prestação jurisdicional deve ser considerada, no caso concreto, de acordo com o critério da razoabilidade. 2.1. As pesquisas efetuadas por intermédio de sistemas como o Sisbajud, Renajud, Infojud e e-RIDF são importantes meios para tentar encontrar os bens que compõem a esfera patrimonial do devedor.
3. Recurso conhecido e provido.